Tribunal: TJSP
Processo: 1115860-57.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FACEBOOK. Ação de cumprimento de obrigação de fazer e não fazer. Conta pessoal do Instagram bloqueada. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Relação de consumo. Bloqueio de acesso à conta que seria decorrente de violação aos termos de uso e normas de conduta pela usuária. Alegação deduzida na contestação desacompanhada de prova. Na qualidade de

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FACEBOOK. Ação de cumprimento de obrigação de fazer e não fazer. Conta pessoal do Instagram bloqueada. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Relação de consumo. Bloqueio de acesso à conta que seria decorrente de violação aos termos de uso e normas de conduta pela usuária. Alegação deduzida na contestação desacompanhada de prova. Na qualidade de gestora da plataforma de interatividade social, é a ré a única detentora dos meios tecnológicos de obter as cópias das publicações violadoras das normas, porquanto o acesso da autora à sua conta restou bloqueado de forma repentina. Abusividade caracterizada. Dever da apelada de reativar a conta nos moldes postulados na inicial, inclusive a título de tutela de urgência, sob pena de pagamento de multa diária. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.